Tribunal: TCU
Processo: 002.336/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.336/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anderson de Barros Rodrigues (XXX.287.077-XX); Benjamin Isaac Benoliel (XXX.378.862-XX); Jorge Herculano de Souza Santos (XXX.444.992-XX); Luiza Arlinda Nogueira Coelho (XXX.888.533-XX); Maria de Fatima Barbosa Pinheiro (XXX.078.005-XX); Maria de Lourdes Pereira dos Reis (XXX.340.036-XX); Reinaldo Cesar de Miranda (XXX.754.121-XX); Tania Virginia Oliveira Fernandes Cerqueira (XXX.915.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.